Tribunal: STF
Processo: MS 40228
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. IRREGULARIDADES APONTADAS PELO TCU. VEDAÇÃO DE PERCEPÇÃO DE PARCELA NOS PROVENTOS. ATO DO INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, “D”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Maria Solange de Carvalho Maximo contra ato praticado pelo Instituto Federal da Paraíba consubstanciado na supressão de parcela denominada Vencimento Básico Complementar - VBC dos proventos de sua aposentadoria, em observância às deliberações do Tribunal de Contas da União constantes no acórdão 8.934/2023.



    Narra a impetrante que é servidora pública federal aposentada do Instituto Federal da Paraíba – IFPB e que, em maio de 2005, começou a receber a rubrica “Vencimento Básico Complementar” (VBC). Defende que a exclusão da rubrica VBC é ilegal em razão da (I) decadência do direito da Administração de efetuar as revisões pretendidas, nos termos do art. 54, caput, da Lei 9.784/99; (II) violação ao contraditório e à ampla defesa; (III) ausência de motivação do ato administrativo, (IV) pagamento de referida rubrica estar de acordo com a legislação vigente.



    Aduz, assim, que há mais de quinze anos recebe o referido benefício de boa fé e que não poderia ser penalizada por um erro administrativo. Segundo a impetrante “não é admissível que após mais de 15 anos de um entendimento estabelecido queiram as autoridades coatoras excluir a verba dando nova interpretação à situação jurídica consolidada que atendeu a todos os requisitos e ao entendimento legal da época”.



    O Tribunal de Contas da União prestou informações, consoante ementa assim redigida:



    “Mandado de Segurança, com pedido de concessão de medida liminar, impetrado por Maria Solange de Carvalho Máximo, em face de determinação genérica e abstrata direcionada à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal do TCU (AudPessoal) exarada no Acórdão 8.934/2023-TCU-1ª Câmara, para que seja mantido o pagamento da parcela Vencimento Básico Complementar (VCB) em seus proventos.



    1. Apuração de irregularidades no pagamento da parcela de Vencimento Básico Complementar (VBC) em processo de fiscalização decorrente de determinação genérica e abstrata desta Corte de Contas, contida no Acórdão 8.934/2023-TCU-1ª Câmara, à sua unidade de auditoria especializada em pessoal (AudPessoal).



    2. Ausência de juízo prévio de mérito por parte do TCU quanto ao caso específico da Impetrante, providência esta que coube ao respectivo órgão destinatário da determinação desta Corte de Contas, a partir das premissas lançadas pela Primeira Câmara do TCU.



    3. Preliminar: Ilegitimidade passiva do TCU e consequente incompetência do STF para processar e julgar o presente mandamus. Inexistência de ato coator praticado pelo TCU. Ausência de julgamento ou de apreciação, pela Corte de Contas federal, do caso particular da Impetrante. Há tão somente a apuração de irregularidade detectada pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal do TCU, com comunicação ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB), dando-lhe ciência da irregularidade detectada e solicitando informações e providências saneadoras.



    4. Entendimento do TCU sobre questão: a parcela de Vencimento Básico Complementar (VBC) “tinha natureza temporária e deveria ser absorvida por reestruturações posteriores da carreira ou da tabela remuneratória”



    5. A atividade fiscalizatória desenvolvida pelo TCU com amparo na Constituição é regulamentada pela Lei 8.443/1992, sem possibilidade de aplicação subsidiária do art. 54 da Lei 9.784/1999 ou de qualquer outro prazo decadencial para lhe limitar a duração. Entendimento diverso implicaria prejuízo ao controle externo, iria de encontro à jurisprudência pacífica do STF acerca da inocorrência de decadência antes do registro de atos de aposentadoria e pensão e acarretaria contradição quando da futura análise dos atos de aposentadoria dos interessados. 



    6. Não violação, por parte do TCU, dos princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que no procedimento de fiscalização não há litígio, pois o TCU julga atos de gestão do órgão, e não os servidores reflexamente atingidos. 



    7. O TCU limitou-se a fazer determinação genérica e abstrata, de modo que, mesmo que houvesse necessidade de garantir prévio contraditório ao servidor prejudicado, este deve ser oferecido pela referida entidade jurisdicionada. 



    8. Ausência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, situação que enseja o indeferimento da medida liminar.



    9. Parecer pela extinção do processo sem resolução de mérito, pelo indeferimento da medida liminar e, no mérito, pela denegação da segurança.” (Doc. 21)



    A Procuradoria Geral da República ofertou parecer pela não conhecimento do presente writ, porquanto inexistente a competência deste Supremo Tribunal para o processamento da questão diante da ilegitimidade passiva do TCU (Doc. 26).



    É o Relatório. DECIDO.



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra ato do Instituto Federal da Paraíba. 



    Verifico que, in casu, a impetrante cita o TCU como autoridade coatora, mas a determinação das alterações nos seus proventos decorreram, na verdade, de ato praticado pelo Instituto Federal da Paraíba (doc. 8). 



    A Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária para julgar mandado de segurança impetrado contra ato do Instituto Federal da Paraíba. Destarte, constata-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    A Lei Magna é clara ao limitar a jurisdição desta Corte Suprema às ações mandamentais que impugnem atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal (CRFB/88, art. 102, I, d). 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, com base nos artigos 205 c/c 21, § 1º, do RISTF. Fica prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Custas pela impetrante, cuja exigibilidade se suspende, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente